Tribunal: TJES
Processo: 5002483-57.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002483-57.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIRETOR GERAL DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: VALDICEIA VIANNA BELLO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON (VOGAL) - Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5002483-57.2022.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares/ES - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

RECORRIDO:
VALDICEIA VIANNA BELLO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ÁGUA INTERROMPIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre a interrupção de fornecimento de água pela ré. Aduz a parte autora que teve o fornecimento de água interrompido em sua residência por dias (período de 11.02.2022 a 17.02.2022), o que lhe gerou diversos transtornos e constrangimentos. Pede, nestes termos, a condenação da ré por danos morais.

(2)
. A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3)
. Da preliminar de ilegitimidade ativa. A parte ré alega a ilegitimidade ativa da autora, em razão da fatura de água anexada aos autos estar em nome de terceiro. No entanto, vê-se que o titular da fatura em questão se trata da genitora da parte autora, o que a torna legítima para configurar no polo ativo da demanda. Preliminar rejeitada.

(4).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. A interrupção do fornecimento de água é fato incontroverso nos autos. No detalhe, em razão de sua essencialidade, o acesso à água potável é direito humano fundamental, de modo que, ao contrário do sustentado pela parte ré, é evidente no caso dos autos o dano suportado pela parte autora. A água é elemento essencial à vida e pressuposto da saúde das pessoas, sendo certo considerar que sua falta produz a não concretude da dignidade humana plena.

(6).
Não é situação de excludente de responsabilidade a alegação da ré no sentido de que a interrupção do fornecimento d’água se deu em virtude de suposta emergência num equipamento, visto que se cuida de risco do próprio negócio em si, sem dizer que é algo dentro da previsibilidade da concessionária do destacado serviço público. É obrigação da ré, com efeito, dispor de equipe especializada para regularizar o fornecimento de água o mais rápido possível e, de modo a minorar os impactos à população, abastecê-la o quanto antes por meios alternativos, tais como a utilização de caminhão-pipa.
In casu
, o carro-pipa somente foi direcionado no 4º dia de desabastecimento e a regularização do serviço d’água deu-se apenas no 7º dia, o que evidencia longo período sem o bem essencial, caracterizando a falha da concessionária.

(7).
Sendo assim, resta configurado o dever de indenizar a partir de responsabilidade civil objetiva, porquanto se trata de serviço público essencial, cuja prestação deve se dar de modo contínuo (CDC, art. 22). O dano moral encontra-se configurado. Isto porque a indevida interrupção do fornecimento de água, sem prévia notificação do consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja compensação por dano moral, sobretudo por se tratar de elemento essencial para a vida e pressuposto para a saúde da população.

(8).
Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(9).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(10).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.